Tribunal: TJES
Processo: 5000662-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Conjugal; Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000662-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WEVERSON DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000662-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: WEVERSON DE SOUZA E FERNANDA DE FATIMA TRAMONTANA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WEVERSON DE SOUZA e FERNANDA DE FATIMA TRAMONTANA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1000429 – fls. 13), que pronunciou a impossibilidade de homologação de partilha postulada pelos Agravantes em relação ao imóvel objeto indicado na ação originária, pois seria necessário aguardar o julgamento da ação de usucapião ajuizada pela Agravante FERNANDA DE FATIMA TRAMONTANA em face de terceiros.

Em suas razões recursais, pugnam os Agravantes pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que o bem imóvel possui expressão econômica e, por tal razão, pode ser objeto de partilha.

Informações prestadas pela MMª. Juíza de Direito
a quo
conforme “id 1113614 e 1113615”.

Sem contrarrazões por cuidar-se de ação ajuizada consensualmente por ambas as partes.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WEVERSON DE SOUZA e FERNANDA DE FATIMA TRAMONTANA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara de Família do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1000429 – fls. 13), que pronunciou a impossibilidade de homologação de partilha postulada pelos Agravantes em relação ao imóvel objeto indicado na ação originária, pois seria necessário aguardar o julgamento da ação de usucapião ajuizada pela Agravante FERNANDA DE FATIMA TRAMONTANA em face de terceiros.

Em suas razões recursais, pugnam os Agravantes pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que o bem possui expressão econômica e, por tal razão, pode ser objeto de partilha.

Pois bem.

Observa-se dos autos que os Agravantes ajuizaram ação de “homologação da extinção de união estável cumulada com alimentos, guarda, visitas e partilha de bens” nº. 0013784-03.2020.8.08.0048, por meio da qual, dentre outros pedidos, requereram a partilha do imóvel descrito na petição inicial.

Após serem intimados para emendar a petição inicial e apresentarem documento hábil a comprovar a posse ou propriedade do imóvel indicado à partilha, os Agravantes apresentaram cópia da petição inicial da “ação de usucapião” nº. 0003014-53.2017.8.08.0048, ajuizada pela Agravante Fernanda de Fátima Tramontana em face de terceiras pessoas (Djalma de Morais Bermond e Magali Demoner Bermond), em que a primeira alega possuir o imóvel como própria moradia há mais de 10 (dez) anos.

Posteriormente, foi proferida a decisão impugnada, que reconheceu a prejudicialidade externa da referida ação de usucapião e determinou a intimação dos Agravantes para tomarem ciência da decisão e “
se for o caso, excluírem do acordo o pedido de partilha dos direitos possessórios do bem imóvel mencionado na inicial, sob pena de não homologação do acordo no tocante
”.

No caso
sub examine
, penso inexistir o óbice apontado pela MMª. Juíza de Direito
a quo
para a homologação da partilha pleiteada pelas partes.

Consoante cediço, a posse é uma situação de fato, e de acordo com o disposto no art. 1.196, do Código Civil, “c
onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”, sendo certo que a posse, segundo a teoria objetiva de Ihering, adotada pelo Código Civil, pressupõe a disposição física do bem e a exteriorização de sua utilização.

Deste modo, a posse não se confunde com a propriedade, sendo ambos direitos distintos e autônomos.

Ademais, a posse é um bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, possuindo expressão econômica e, por tal condição, é passível de ser objeto de cessão onerosa ou gratuita, e de igual modo, pode objeto autônomo de partilha por acordo de vontade das partes.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustra o julgamento da apelação cível nº. 0005996-16.2012.8.08.0048 (048120059968), em 08.10.2014, da qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PARTILHA DE BENS - POSSE DE IMÓVEL - VIABILIDADE DE DIVISÃO - EXPRESSÃO ECONÔMICA - COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS - CASAMENTO OCORRIDO EM 1980 - INCIDENCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 - ARTS. 262 e 263 DO CC⁄16 - PARTILHA REALIZADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- É possível que a posse de imóvel seja objeto de partilha. A existência de propriedade sobre determinado bem imóvel não é requisito para a sua inclusão em partilha. A posse tem expressão econômica e, a despeito de sustentar-se em uma situação eminentemente fática, admite a entabulação de negócios jurídicos translativos.

(...)”

Deste modo, afigura-se plenamente possível que os Agravantes ajustem, por meio de ação de extinção consensual de união estável e partilha a divisão da posse sobre o imóvel, inexistindo prejudicialidade externa em relação à referida ação de usucapião, haja vista que a discussão ínsita ao domínio do referido bem refoge ao objeto da demanda de origem.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para possibilitar o prosseguimento da ação originária, independentemente do desfecho da ação de usucapião nº. 0003014-53.2017.8.08.0048.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000662-45.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: WEVERSON DE SOUZA E FERNANDA DE FATIMA TRAMONTANA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL

– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS – POSSE SOBRE IMÓVEL – POSSIBILIDADE – EXPRESSÃO ECONÔMICA DO BEM – AÇÃO DE USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA – RECURSO PROVIDO
.

A posse é um bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico, possuindo expressão econômica e, por tal condição, é passível de ser objeto de cessão onerosa ou gratuita e, de igual modo, pode ser objeto autônomo de partilha por acordo de vontade das partes.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que são Agravantes WEVERSON DE SOUZA e FERNANDA DE FATIMA TRAMONTAN;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.